Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Os presentes autos (0723223.08.2019.8.07.0000) foram distribuído em duplicidade com o Precatório n. 0017862-95.2012.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, reiterando o conteúdo da certidão de ID 13427827, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que o ofício retificador enviado nestes autos já foi recebido e observado nos autos do precatório no 0017862-95.2012.8.07.0000, em recente decisão lá proferida. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto